Tribunal: TJDFT
Processo: 0710091-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710091-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PROMETIDA NOIVAS E FESTAS LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRASIL SA, contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília/DF que, na ação de conhecimento de no 0035128-53.216.8.07.0001, movida em seu desfavor por PROMETIDA NOIVAS E FESTAS LTDA - ME, deferiu a inversão do ônus probatório requerida pela ora agravada. Em suas razões recursais narra, em síntese, que a agravada ajuizou ação em seu desfavor objetivando a revisão de contratos bancários ao argumento de que teria sido aplicados taxas e juros abusivos, capitalizados mensalmente. Diz que todos os documentos contratuais que possui apresentou por ocasião da contestação, não detendo todos os documentos solicitados pela agravada, até porque muitos contratos foram refinanciados. Afirma que o Juízo de origem, aplicando o Código de Defesa do Consumidor, determinou a inversão do ônus da prova, o que reputa incabível, haja vista que os valores contratados foram destinados ao capital de giro da agravada, além de operações para aquisição de máquinas e equipamentos para o desenvolvimento da sua atividade empresarial. Argumenta, ainda, a desnecessidade de apresentação de todos os contratos, uma vez que eventual irregularidade nas contratações é facilmente aferível a partir dos extratos bancários da agravada, de forma que sejam verificados os valores que foram creditados em seu favor, as taxas legais aplicáveis ao contrato e eventual irregularidade na cobrança. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. No mérito, pretende a reforma do decisório para afastar a inversão de ônus da prova. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida por decisão do relator reclama a presença simultânea dos requisitos do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela imediata produção de seus efeitos e demonstração de probabilidade de provimento do recurso (art. 995, par. único, do CPC). A incidência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor ao caso, bem como a presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova, devem ser melhor analisados pelo Colegiado. Lado outro, tem-se o risco de dano grave pela deflagração da instrução processual sem precisas definições quanto aos deveres das partes – a eventualmente ocasionar a realização de atos processuais desnecessários -, o que impõe a suspensão dos efeitos da decisão. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada e o curso do feito de origem, até julgamento Colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator